Tribunal: STJ
Processo: 1032062-76.2021.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191506 - DF (2024/0297469-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE IBICUITINGA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: b8f8a530-3805-4deb-abad-c2081b05d90e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191506 - DF (2024/0297469-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE IBICUITINGA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE
IBICUITINGA contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 365):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF.
§ 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TESE.
ART. 489,
ÓBICE DA SÚMULAN. 284/STF.
§§ 3o E 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 535,
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
NO RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA
ART. 1.022
SÚMULA N. 211/STJ.
PRECATÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS
ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação do
§ 1o, do CPC, o que evidencia
art. 489,
Documento eletrônico VDA52139543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 0ff8ff56-1379-4633-ba54-36469a9a6ad7

a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de ausência de previsão legal de impugnação parcial subsidiária em
sentido amplo no direito brasileiro, à luz do disposto no
§§ 3o e 4o, do CPC,
art. 535,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ. O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte
da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual.
3. Rever o entendimento de que não há valor incontroverso para ensejar a
expedição de precatório demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório,
providência inviável no âmbito do recurso especial nos termos do enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que há erro material por premissa fática equivocada
em razão da inaplicabilidade da
em razão da inexistência de necessidade
Súmula n. 7/STJ
de análise do contexto fático-probatório.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 393-395).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
.
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi assinalado que o Tribunal de origem, com
base no acervo fático-probatório dos autos, decidiu pela inexistência de valores
incontroversos aptos a ensejar a expedição de precatório, de modo que a revisão de tal
entendimento demandaria necessário reexame de fatos e provas, o que é obstado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52139543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 0ff8ff56-1379-4633-ba54-36469a9a6ad7

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.978.532/SP,
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Documento eletrônico VDA52139543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 0ff8ff56-1379-4633-ba54-36469a9a6ad7

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:33
Código de Controle do Documento: 0ff8ff56-1379-4633-ba54-36469a9a6ad7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.191.506 / DF
Número Registro: 2024/0297469-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506162719994036100
00690247620164013400
10320627620214010000
50063258520174030000
506162719994036100 690247620164013400
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE IBICUITINGA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE IBICUITINGA
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52504442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:44
Código de Controle do Documento: 4458ec7e-b94b-4ebc-b1d8-426eb8e984b5

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:44
Código de Controle do Documento: 4458ec7e-b94b-4ebc-b1d8-426eb8e984b5